Tribunal: TJBA
Processo: 8003621-04.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003621-04.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR Advogado(s): ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR, ANITHISSA LACERDA PEREIRA APELADO: DIOGENO DE ASSIS DIAS SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR QUE DEFERIU PAGAMENTO AO FINAL. ERROR IN PROCEDENDO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. PALAVRAS-CHAVE: Ação ordinária; Justiça gratuita; Recolhimento de custas ao final; Cancelamento de distribuição; Extinção do processo sem resolução de mérito; Preclusão judicial; Error in procedendo; Anulação de sentença; Direito de petição; Apelação cível provida. SÍNTESE: Recurso de apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de recolhimento das custas iniciais. Existência de decisão anterior que autorizara o pagamento ao final. Configuração de error in procedendo. Reconhecimento da preclusão judicial (pro judicato). Sentença anulada. CONCLUSÃO: RECURSO PROVIDO. PROCESSO: 8003621-04.2016.8.05.0191 ANO DA DECISÃO: 2024 SÚMULA E PRECEDENTES UTILIZADOS: STJ, AgInt no REsp 2046956/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 05/12/2023. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Alberdran Alves Costa Junior contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada contra Diogeno de Assis Dias Silva, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 e art. 485, IV, ambos do CPC/2015, por ausência de recolhimento das custas iniciais. O Apelante sustenta que a sentença é nula, porquanto não observou a decisão anterior nos autos (id 80506065) que lhe autorizava o pagamento das custas processuais ao final da lide, em razão do deferimento do pedido de reconsideração. Não houve apresentação de contrarrazões, visto que a parte Ré/Apelada não chegou a ser citada nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas iniciais, quando já havia decisão judicial transitada em julgado autorizando o pagamento das despesas processuais iniciais ao final da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Verifica-se nos autos que, anteriormente à prolação da sentença, foi expressamente deferido ao Autor o pedido de recolhimento das custas ao final, nos termos do despacho de id 80506065: “Defiro o pedido de ID 5026665, permitindo o recolhimento das custas ao final.” A sentença recorrida desconsiderou essa decisão anterior, cancelando a distribuição e extinguindo o feito por descumprimento de ordem inexistente, configurando error in procedendo. Tal revogação da decisão anterior, sem provocação da parte e de ofício, incorreu em violação ao princípio da segurança jurídica e ao instituto da preclusão pro judicato, pois decisões judiciais não impugnadas ou revogadas tempestivamente não podem ser rediscutidas, nem mesmo pelo magistrado que as proferiu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo matérias de ordem pública, estão sujeitas à preclusão pro judicato, conforme ilustrado no AgInt no REsp 2046956/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 05/12/2023. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que o feito prossiga regularmente. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento de custas quando já existente decisão anterior autorizando o pagamento ao final, em razão da preclusão pro judicato.” “2. A revogação de decisão judicial anterior, que deferiu o recolhimento das custas ao final, sem motivação ou provocação da parte, configura error in procedendo.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 485, IV, 486 §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2046956/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.11.2023, DJe 05.12.2023. Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n. 8003621-04.2016.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram, como Apelante, ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR, e, como Apelado, DIOGENO DE ASSIS DIAS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM 07